Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DESPROVIDA DE PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário.

3. No caso, o autor aufere a renda mensal líquida superior à média percebida pela população brasileira. A alegação de que passa por dificuldades, desprovida de qualquer prova nos autos, não sustenta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.